Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704087-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LYRIAN MAURA SOARES VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença de ação coletiva, deixou de acolher a impugnação, entendendo pela incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, e a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC (id. 183705824, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente relata que o SINDIRETA ajuizou ação pelo rito ordinário contra o requerido, a qual foi distribuída sob o no. 32159/97 ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Destaca que, em razão do trânsito em julgado de referida ação coletiva, a parte autora apresenta execução individual. Defende que, no caso dos autos, a coisa julgada foi expressa ao determinar a aplicação da Lei 11.960/09 (em outros termos, a TR como índice de correção monetária); logo, não pode agora haver a substituição deste índice pelo IPCA. Assevera que o Tema 1.169/STJ é conclusivo ao determinar a suspensão de todos os processos individuais que versem acerca da questão da correção monetária em decisões transitadas em julgado em ação coletiva, afetada ao rito dos recursos repetitivos. No mérito, seja julgado procedente o recurso, (a) para se promover a anulação ou reforma da decisão impugnada; (b) para a suspensão do feito em virtude do Tema 1.169/STJ. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). De início, saliento que não cabe o pretendido sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema 1.170 do STF, com fundamento no art. 313, VI, “a”, do CPC, em razão de suposta questão de caráter prejudicial à matéria ora examinada. É cediço que o sobrestamento pretendido não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. Importa considerar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque inaplicável ao presente caso, inexistindo a alegada prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. Da mesma forma, não entendo que o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, como bem observado pelo magistrado a quo, a obrigação de pagar é líquida e exequível. Não há discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia, no momento, à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. Da aplicabilidade do IPCA-E ao litígio Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se o Distrito Federal contra a decisão que rejeitou impugnação por ele ofertada, determinando a atualização dos cálculos pelo IPCA-E, afastando o alegado excesso apontado pelo agravante decorrente da não utilização da TR. A questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravados, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, não merece reparos a decisão que determina o cálculo da atualização monetária pelo índice IPCA-E. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. De certo que o IPCA-E deve ser observado a partir do final de junho/2009 até a publicação da EC 113 (dezembro/2021), momento em que o citado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos. Por essas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator